Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715681-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA DE JESUS JEREMIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0700799-05.2020.8.07.0010, id 90262741) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0700799-05.2020.8.07.0010), o processo foi sentenciado (id 97097577 ). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa.I. Brasília, 4 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator